Tribunal: TJSP
Processo: 1002350-24.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurado por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de procedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo –

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Contrato de seguro – Ação regressiva de ressarcimento de indenização paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos de imóvel de segurado por sobrecarga na rede elétrica – Sentença de procedência – Prova pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo – Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC – Contrato de seguro, laudos de danos e demonstrativo de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula 188) – Ressarcimento regressivo devido do valor pago pela seguradora – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).